Tribunal: TJSP
Processo: 0002327-40.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Queda do autor em fossa aberta, em virtude de obras realizadas por concessionária de serviço público (Sabesp), sem isolamento ou sinalização. Sentença de procedência do pedido na origem. Recursos de ambas as partes. 1. Mérito. Ato Omissivo. Deficiência do serviço público, que leva à análise da questão

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Queda do autor em fossa aberta, em virtude de obras realizadas por concessionária de serviço público (Sabesp), sem isolamento ou sinalização. Sentença de procedência do pedido na origem. Recursos de ambas as partes. 1. Mérito. Ato Omissivo. Deficiência do serviço público, que leva à análise da questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva. Comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inexistência de culpa exclusiva do autor ou de qualquer outra excludente da responsabilidade civil. Indenização devida. 2. Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e suficiente para reparação do sofrimento do autor, que suportou diversos ferimentos e infecção por ter caído em fossa insalubre. 3. Dano estético. Inocorrência. Ausência de provas de deformidade estética. Laudo pericial atestando que, após o tratamento, não resultaram sequelas do acidente. 4. Juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 5. Possibilidade de adequação de ofício do cálculo dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Aplicação do entendimento do STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária será calculada pelo IPCA-E, incidente desde março de 2009 e os juros de mora deverão observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, mantida a condenação da ré a pagar ao autor a indenização por dano moral, afastada a reparação do dano estético, com adequação de ofício dos consectários legais. Sucumbência recursal a cargo da ré, com majoração dos honorários (art. 85, § 11, do CPC). Recurso do autor provido e recurso da ré provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002327-40.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelado BERTHOLDO MENICHELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
autor e deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590
Apelante/Apelado: Bertholdo Menichelli
Apelado/Apelante: Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -
SABESP
Comarca: São Vicente
Juiz: Artur Martinho de Oliveira Junior
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16961
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. Queda do autor em fossa aberta, em virtude
de obras realizadas por concessionária de serviço público
(Sabesp), sem isolamento ou sinalização. Sentença de
procedência do pedido na origem. Recursos de ambas as
partes. 1. Mérito. Ato Omissivo. Deficiência do serviço
público, que leva à análise da questão sob o prisma da
responsabilidade subjetiva. Comprovação do dano e do
nexo de causalidade. Inexistência de culpa exclusiva do
autor ou de qualquer outra excludente da responsabilidade
civil. Indenização devida. 2. Dano moral comprovado.
Indenização arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais),
valor razoável e suficiente para reparação do sofrimento
do autor, que suportou diversos ferimentos e infecção por
ter caído em fossa insalubre. 3. Dano estético.
Inocorrência. Ausência de provas de deformidade estética.
Laudo pericial atestando que, após o tratamento, não
resultaram sequelas do acidente. 4. Juros moratórios a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção
monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do
STJ). 5. Possibilidade de adequação de ofício do cálculo
dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem
pública, não havendo “reformatio in pejus”. Aplicação do
entendimento do STF no julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema 810. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
a correção monetária será calculada pelo IPCA-E,
incidente desde março de 2009 e os juros de mora deverão
observar os índices de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09. Sentença reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido, mantida a
condenação da ré a pagar ao autor a indenização por dano
moral, afastada a reparação do dano estético, com
adequação de ofício dos consectários legais. Sucumbência
recursal a cargo da ré, com majoração dos honorários
(art. 85, § 11, do CPC). Recurso do autor provido e
recurso da ré provido em parte, com observação.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos
da ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por Bertholdo
Menichelli em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - Sabesp. Na sentença de fls. 278/283, foi julgado inteiramente
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento ao autor de indenização
por danos estéticos no valor de R$ 4.000,00, acrescida de correção monetária
pela Tabela Prática do TJ/SP, desde a data do acidente (24/05/2012), e por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atualizado pela mesma Tabela, da
data da sentença, tudo acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.
O autor postulou a reforma da sentença somente no
tocante ao termo inicial da contagem de juros, a fim de que sejam fixados a
partir do evento danoso (fls. 284/292).
A Sabesp, por sua vez, pediu a improcedência total do
pedido, sustentando o seguinte: a) não se trata de relação de consumo e, ainda
assim, a responsabilidade da recorrente não foi comprovada, uma vez que não
foi produzida qualquer prova a evidenciar o nexo de causalidade; b) somente
houve produção de prova pericial, que se baseou em relatos do autor da ação
de que teria sofrido o acidente; c) indevida condenação em danos estéticos,
não existindo qualquer deformação no corpo do autor; d) injusta condenação
em indenização por danos morais, que deve ser afastada ou reduzida (fls.
294/305).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
4
Os recursos foram respondidos a fls. 315/324 e 326/328.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos ajuizada por Bertholdo Menichelli em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp em razão de sua queda
em caixa de fossa destampada.
Afirma o autor que, em 24/05/2012, por volta das
13h00, caminhava pelo passeio da Rua Martim Afonso, quando caiu em uma
caixa de fossa que se encontrava destampada, em razão de uma obra que
estava sendo ali realizada pela Sabesp, sem qualquer tipo de isolamento ou
sinal capaz de alertar sobre o perigo de acidente.
Ainda de acordo com a petição inicial, os prepostos da
ré não lhe prestaram nenhum auxílio. Transeuntes o ajudaram a se levantar.
Sua perna direita estava sangrando e foi encaminhado ao CREI, onde o
médico responsável pelo seu atendimento lhe prescreveu assepsia do local da
lesão e lhe deu orientações sobre o tratamento.
Alguns dias depois do acidente, o autor permaneceu
com dor e procurou novo atendimento médico, quando foi realizado um
hemograma completo, sendo constatada uma grava infecção, razão pela qual
passou por diversos atendimentos médicos e tomou antibióticos e anti-
inflamatórios, o que lhe acarretou abalo emocional, além de prejuízo
financeiro.
Diante dos fatos narrados, o autor ajuizou a presente
ação de indenização por danos morais e estéticos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
5
O d. magistrado a quo julgou inteiramente procedente o
pedido, para condenar a ré a pagar ao autor indenização de R$ 4.000,00 a
título de dano estético, além de R$ 10.000,00 para reparar os danos morais
sofridos.
Pois bem.
Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: “Na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro” (Tratado de responsabilidade civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
No caso em exame, houve ato omissivo do serviço
estatal, verificando-se a denominada culpa anônima ou falta de serviço do
ente público, que leva à análise da questão sob o prisma da responsabilidade
subjetiva.
Segundo o magistério de Maria Helena Diniz, “no caso
de dano por comportamento omissivo, a responsabilidade do Estado é
subjetiva, porquanto supõe dolo ou culpa em suas modalidades de
negligência, imperícia ou imprudência, embora possa tratar-se de uma culpa
não individualizável na pessoa de tal ou qual funcionário, mas atribuída ao
serviço estatal genericamente. É a culpa anônima ou falta de serviço”.
Mais adiante enfatiza e conclui que: “Se o Estado não
agiu, não poderá ser o autor do dano, logo, somente se poderá responsabilizá-
lo se estava obrigado a impedir o dano e não o fez. Será responsável
simplesmente porque se descurou da obrigação que lhe cabia, ou melhor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
6
porque não cumpriu o dever legal de obstar o evento danoso. Sua abstenção
acarretará a obrigação de indenizar. Ante a ilicitude desse seu
comportamento omissivo, terá, então, o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Além da relação entre a
omissão estatal e o prejuízo sofrido, será imprescindível, para configurar sua
responsabilidade subjetiva, que exista o dever legal de impedir o evento
lesivo, mediante atuação diligente. Realmente, o dever do Estado é evitar
omissões, agindo sempre oportunamente, procurando, sobretudo, prever que
remediar, removendo concreta e objetivamente tudo que possa ser lesivo ao
administrado. É mister, portanto, que haja comportamento ilícito do Estado,
por não ter obstado o dano, respondendo por esta incúria, negligência ou
deficiência. O Estado eximir-se-á da responsabilidade se não agiu com culpa
ou dolo, se o dano for inevitável em razão de força maior (RTJ, 78:243; RT,
275:319, 571:238, 572:66) ou estado de necessidade, se houve culpa da
vítima (RTJ, 91:377; RT, 434:94, 522:77) ou de terceiro” (“Curso de Direito
Civil Brasileiro”, 7o vol., 7a ed., 1993, Saraiva, págs. 434/436).
Por seu turno, ensina Yussef Said Cahali: na
conservação e execução de obras públicas está ínsita a obrigação da
entidade administrativa no sentido de adotar todas as providências
necessárias à proteção da integridade física da população. Se da
inobservância desse dever elementar do Poder Público resultam acidentes
pessoais, como a queda de transeunte em buracos existentes em via pública
(...), daí resulta a responsabilidade civil do Estado pela respectiva
indenização .
Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello, trata-se
de responsabilidade por meio da qual surge a “obrigação de indenizar em
razão de um procedimento contrário ao Direito, consistente em causar um
dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado a isto” (in Curso
de Direito Administrativo, 26a ed., Malheiros, p. 992).
É a denominada faute du service dos franceses, aqui
denominada pela doutrina como culpa pela ocorrência, que constitui a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
7
responsabilidade por comportamento ilícito, sob o perfil do descumprimento
de um dever de agir, no qual a omissão é propositada (dolo) ou gerada por
singela incúria, na modalidade de imprudência, negligência ou imperícia.
Sendo assim, é inconteste que a Sabesp poderia ter
evitado o dano ao autor, se tivesse tomado as providências para sinalizar as
obras que estavam sendo realizadas naquele dia.
Descabidas as alegações da requerida no sentido de que
não há nos autos provas suficientes do acidente. A documentação juntada e o
acervo probatório demonstram, de forma estreme de dúvidas, que o acidente
ocorreu no local indicado na inicial, por culpa exclusiva da concessionária de
serviço público, que deixou a fossa destampada, na ocasião em que ali
realizava obras, sem qualquer sinalização de advertência.
Aliás, consoante bem observou o magistrado de
primeiro grau, há prova segura nos autos de que, no dia do acidente
(24/05/2012), a ré estava realizado serviços no endereço em que o autor
sofreu a queda, qual seja, na Rua Martim Afonso, em São Vicente, conforme
documentos de fls. 194/196.
De acordo, ainda, com a descrição do serviço constante
da solicitação de serviços, havia vazamento de esgoto no passeio, justamente
no dia e no endereço indicados pelo autor (fotografias fls. 30).
Ademais, o fato de o autor ter adquirido uma infecção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
8
por aproximadamente cinco meses, leva a crer que ele caiu numa fossa,
considerando a insalubridade das redes de esgoto (hemograma de fls. 33).
Ainda corroborando que houve o acidente alegado pelo
autor, o laudo pericial realizado por médico do Imesc indica que o periciando
foi vítima de queda em bueiro, que lhe resultou em um traumatismo e
ferimento na perna direita, necessitando de antibióticos e anti-inflamatórios
(fls. 137/138).
No mais, o autor é pessoa idosa, contava à época dos
fatos com 79 anos de idade, fator que, certamente, trouxe-lhe maior
dificuldade para visualizar o bueiro destampado sem nenhuma sinalização.
Aliás, a falta de sinalização não foi questionada pela
Sabesp, que tinha o dever de sinalizar o local ou isolá-lo, durante a realização
das obras de manutenção.
Enfim, diante do acervo probatório reunido nos autos, é
evidente o nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Sabesp, sendo
imperioso reconhecer o dever da concessionária de reparar os prejuízos
suportados pelo autor.
Sobre o tema em julgamento, com relação às
irregularidades na via pública, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal, em outros casos assemelhados:
Responsabilidade civil. Queda em calçada. Ação
indenizatória em desfavor da Municipalidade, responsável pela via pública.
Má conservação. Prova nesse sentido. Fratura em joelho. Incapacidade
parcial e permanente para atividades habituais. Danos materiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
9
parcialmente comprovados. Dano moral, que abrange o estético. Ocorrência
danosa nesses dois planos. Pressupostos configurados. Ausência de
excludente de responsabilidade. Critério para indenização. Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003779-84.2015.8.26.0271; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de
transeunte em superfície aposta à calçada Placa de aço que não contém
antiderrapante, violando a segurança Obra realizada na calçada que foi
aprovada pela Municipalidade Laudo pericial e prova testemunhal que
comprovaram o dano sofrido pela autora
Danos morais, materiais e
estéticos, que podem ser cumulados, com fulcro na Súmula 387 do STJ
Insurgência da Municipalidade para a redução dos danos morais e limitação
dos danos materiais ao quantum pedido à Exordial Redução dos danos
morais para o valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado aos fatos
Lucros cessantes que deverão ser averiguados em fase de liquidação de
sentença Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte,
apenas para reduzir a indenização pelos danos morais. (TJSP; Apelação
Cível 1011590-78.2015.8.26.0309; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).
DANOS MORAL E MATERIAL Responsabilidade
civil. Buraco na rua decorrente de obras para a manutenção do sistema de
água potável. Acidente que resultou em danos a menor de idade que conduzia
sua bicicleta. Omissão injustificada da Administração. Demonstração do
nexo causal entre o fato lesivo e os danos suportados. Improcedência da
ação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (TJSP 11a C. Dir. Público
Ap. 0002835-23.2013.8.26.0222 Jarbas Gomes j. 09/08/2016).
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
Queda de bicicleta Buraco na pista - Indenização por danos morais e
estéticos Cabimento 'Faute du service' evidenciada Conjunto probatório
que confirma a conduta omissiva da Administração Má conservação na
pavimentação da rua Lesões físicas comprovadas Responsabilidade da
acionada Situação dolorosa vivenciada pelo promovente Existência de
nexo de causalidade que conduz ao dever de indenizar Evidente dor moral
pelas aflições e angústias impingidas ao ofendido
Ação parcialmente
procedente Danos materiais não comprovados Sentença confirmada, no
mérito. RECURSO ADESIVO Valor da indenização que deve ser estimado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
10
de modo prudente Montante reduzido. Recurso do autor improvido. Recurso
adesivo da ré parcialmente provido. (TJSP 8a C. Dir. Público Ap.
0005345-18.2009.8.26.0038 Rel. Rubens Rihl j. 16/12/2015).
Danos morais
O dano moral ficou bem demonstrado nos autos. Os
acontecimentos ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento, gerando
sofrimento e perturbação considerável para o autor.
Além de ter machucado com gravidade sua perna
direita, o autor permaneceu, por cerca de cinco meses, com grave infecção
decorrente da imersão de sua perna em águas insalubres.
De acordo com o laudo pericial, a queda ocasionou
traumatismo e ferimento na perna da vítima, que teve de se submeter a
tratamento médico em razão da infecção.
Ademais, não é de se duvidar do fato da infecção ter se
agravado e evoluído para uma úlcera em razão da idade avançada do autor (79
anos de idade na época dos fatos), bem como por ter caído em uma fossa,
local evidentemente insalubre.
Em relação ao quantum debeatur, a reparação do dano
moral deve compensar, de forma proporcional, o sofrimento da vítima.
É cediço que, para a fixação do dano moral, devem ser
considerados os critérios da compensação ao lesado, bem assim o do
desestímulo ao ofensor, para que sejam evitados idênticos atos no futuro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
11
Sobre o arbitramento desse valor, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que: “A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Segue-se que a indenização decorrente de danos morais
deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de
captação de vantagem.
Assim, o montante indenizatório não pode ser irrisório,
sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa.
Deve ser equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
No caso em tela, analisando-se as circunstâncias que
envolveram os fatos, sobretudo a desídia da concessionária, deve ser mantida
a indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), razoável
ao transtorno gerado, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte
autora, e que se coaduna com o que vem sendo observado por este Colegiado,
em situações similares.
Danos estéticos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
12
No tocante aos danos estéticos, deve ser acolhida a
pretensão da Sabesp de afastá-los.
Embora seja possível, no entender deste Relator, a
acumulação de danos morais e estéticos, entendimento, aliás, consagrado na
Súmula no 387 do Superior Tribunal de Justiça (é lícita a cumulação das
indenizações de dano estético e dano moral), no caso em exame não há prova
segura de que tenha resultado deformidade física ou comprometimento
estético para o autor, em decorrência do acidente.
O autor juntou uma fotografia na qual se percebe uma
cicatriz na sua perna direita, sem maior extensão (fls. 47), mas não há como
saber se foi realizada muito tempo após os fatos.
Por outro lado, o médico que examinou o autor em
Juízo relatou que houve consolidação total das lesões, não resultando
nenhuma sequela do acidente. Assim, não há no laudo pericial confirmação da
existência de cicatriz permanente ou comprometimento estético ou visual.
Em síntese, o autor não se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência do dano estético. Esta é a hipótese dos autos, pois, se
o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito seu
pedido improcede, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
13
Apela o autor, requerendo, com razão, a reforma da r.
sentença somente no tocante ao termo inicial da contagem de juros, que deve
ser a data do evento lesivo.
Ao valor dos danos morais fixados, devem ser
acrescidos a correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ)
e juros moratórios a partir do evento lesivo (Súmula no 54 do STJ).
Adota-se o entendimento do STJ em julgamento acerca
do termo inicial dos juros moratórios por dano moral, de origem
extracontratual. A mora pelo dano moral não se caracteriza com a fixação de
seu valor em decisão judicial, mas sim quando de sua constituição, seja pelo
evento danoso extracontratual, seja pela citação do devedor, tratando-se de
obrigação contratual ilíquida.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. JUROS
MORATÓRIOS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
PURO.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
1.- É assente neste Tribunal o entendimento de que os
juros moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de
responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela, nos
termos da Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Na responsabilidade
extracontratual, abrangente do dano moral puro, a mora se dá no momento
da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo corre desde
então, isto é, desde a data do fato, com a incidência dos juros moratórios
previstos na Lei.
2.- O fato de, no caso de dano moral puro, a
quantificação do valor da indenização, objeto da condenação judicial, só se
dar após o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora do
devedor, configurada desde o evento danoso. A adoção de orientação diversa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
14
ademais, ou seja, de que o início da fluência dos juros moratórios se iniciasse
a partir do trânsito em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do
devedor e tornaria o lesado, cujo dano sofrido já tinha o devedor obrigação
de reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a suportar delongas
decorrentes do andamento do processo e, mesmo de eventuais manobras
processuais protelatórias, no sentido de adiar a incidência de juros
moratórios.
3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1132866/SP,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/Acórdão Min. Sidnei Beneti, Segunda
Seção, j. 23/11/2011, DJe 03/09/2012).
Portanto, de rigor estabelecer que o dano moral seja
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54, do STJ).
Dos consectários legais (Temas no 810 do STF e 905
do STJ)
No que se refere à disciplina da correção monetária e
juros de mora, já reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como
matéria de ordem pública, a sentença comporta retificação ex officio.
Por se tratar de matéria de ordem pública, sua aplicação
ou alteração de ofício não configura reformatio in pejus. Confira-se, neste
sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade
do art. 5o da Lei 11.960/2009, não cabe novo reconhecimento da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o
art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a Súmula Vinculante
10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a
decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma ordinária
pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
15
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo falar em
'reformatio in pejus'.” (STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 4/2/2014 - destaques acrescidos).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO
MANTIDA. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a
alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus.
Precedentes. Incidencia da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ 4a T AgRg no AREsp 741.541/SP Rel. Luis
Felipe Salomão j. 24/11/2015).
No mesmo sentido: STJ
6a T
AgRg no Ag
1056885/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 3/2/2015 e Embargos de Divergência em
Resp no 1.394.554 SC Rel. Herman Benjamin j. 01.07/2016.
Nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a correção monetária deverá ser calculada desde o inadimplemento,
pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009, de acordo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE,
Tema no 810.
Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não
foi reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE no 870947/SE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
16
Assim sendo, reforma-se a r. sentença em parte, para
julgar parcialmente procedente o pedido, mantida a condenação da ré a pagar
ao autor a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, acrescido de
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento
danoso, afastada a indenização por dano estético, com adequação de ofício
dos consectários legais ao decidido pelo STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810.
Em razão da alteração do julgado, reconhece-se a
sucumbência recíproca e divide-se entre as partes, na proporção de 50% para
cada, as custas e despesas processuais, nos termos do art. 86, “caput”, do
Código de Processo Civil, ficando ambas as partes condenadas a pagar
honorários ao causídico da parte contrária, vedada a compensação, nos termos
do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, mantido o percentual fixado na
sentença de 15% do valor da condenação, observada a justiça gratuita
concedida ao autor (fls. 48).
Por fim, somente a requerida arcará com a sucumbência
recursal, porque seu apelo foi provido em menor parte, enquanto que o do
autor teve provimento total. Sendo assim, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, majora-se a verba honorária devida pela ré ao patrono do autor para
16% sobre o valor da condenação, a fim de remunerar o trabalho adicional
realizado nesta instância.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação do
autor e parcial provimento à apelação da requerida, com observação referente
à adequação de ofício dos consectários legais ao entendimento do STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002327-40.2013.8.26.0590 -Voto no
17
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator